Tribunal: TJMT
Processo: 1042469-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042469-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), IRISMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 315.737.621-72 (AGRAVANTE), IGOR AUGUSTO SOUZA - CPF: 050.647.621-94 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), DOMINGOS DIAS PEREIRA - CPF: 014.907.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA - CPF: 060.262.481-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH BRETANHA MOREIRA - CPF: 487.742.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

IRISMAR BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO:

IGOR AUGUSTO SOUZA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO VÍCIO ALEGADO. PRECLUSÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Irismar
Batista de Souza contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 1000356-18.2018.8.11.0049, em trâmite na 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada sob o argumento de nulidade da citação no processo de conhecimento. Sustenta o agravante que compareceu à audiência de conciliação sem advogado e que não foi corretamente cientificado quanto ao ônus de apresentar defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o comparecimento à audiência de conciliação, sem advogado, implica nulidade da citação ou do ato processual subsequente;

(
ii
) saber se a ausência de ciência inequívoca do prazo para contestação e das consequências do não oferecimento de defesa invalida o processo e justifica a rejeição da execução mediante exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comparecimento espontâneo do executado à audiência de conciliação supre eventual ausência ou nulidade de citação, conforme dispõe o art. 239, § 1º, do CPC, sendo suficiente para estabelecer a validade da relação processual.

4.
A alegação de ausência de advogado na audiência é infirmada pelos autos, que demonstram expressamente a intimação do agravante com as
advertências legais e o registro de acompanhamento técnico no termo de audiência.

5.
A ciência inequívoca da necessidade de apresentação de contestação, inclusive das consequências da revelia, constava do mandado de citação, com instruções claras e objetivas, conforme determina o art. 335, I, do CPC.

6.
A invocação tardia de nulidade, sem demonstração de prejuízo concreto e após o trânsito em julgado da sentença, encontra óbice nos princípios da preclusão e da segurança jurídica, nos termos do art. 502 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo à audiência de conciliação supre eventual vício ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2.
A ausência de advogado em audiência não implica nulidade quando há prova do acompanhamento técnico e da ciência inequívoca dos deveres processuais.

3.
A preclusão impede o reconhecimento de nulidades não suscitadas oportunamente, quando já consolidada a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, § 1º; 334, § 9º; 335, I; 344; 502.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1032616-57.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Irismar
Batista de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 1000356-18.2018.8.11.0049, movida por Igor Augusto Souza.

Na origem, o ora agravante opôs exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, nulidade absoluta da citação no processo de conhecimento, sob os seguintes fundamentos:

comparecimento à audiência de conciliação sem a devida assistência de advogado, em afronta ao disposto no art. 334, § 9º do CPC;

descumprimento de ordem expressa do juízo, que condicionava o início do prazo de contestação a nova citação após tentativa frustrada de conciliação;

ausência de ciência inequívoca sobre o ônus de apresentar defesa, o que teria culminado na decretação de revelia e posterior prolação de sentença à sua revelia, hoje objeto de execução.

A exceção foi rejeitada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o agravante teria comparecido à audiência assistido por advogado, constando essa informação no termo de audiência. Ademais, considerou-se que eventual nulidade deveria ter sido arguida no tempo e modo próprios, estando a sentença acobertada pelo trânsito em julgado.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Do comparecimento à audiência de conciliação sem a devida assistência de advogado, em afronta ao disposto no art. 334, § 9º do CPC;

Da ausência de ciência inequívoca sobre o ônus de apresentar defesa, o que teria culminado na decretação de revelia e posterior prolação de sentença à sua
revelia, hoje objeto de execução.

O recurso foi interposto tempestivamente e as custas processuais
foram recolhidas
, conforme certidão de
ID
331732363
.

A tutela recursal foi indeferida, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos para a sua concessão, conforme decisão proferida sob o
ID nº 326548878
.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões
(ID nº 330848860)
, pugnando pela manutenção integral da decisão combatida, ao argumento de que
esta
se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

IRISMAR BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO:

IGOR AUGUSTO SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, nos moldes do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, diante de decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade. Estão presentes os requisitos de admissibilidade: regularidade formal, interesse recursal, legitimidade e preparo. Portanto, conheço do recurso.

Como relatado,
trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Irismar
Batista de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 1000356-18.2018.8.11.0049, movida por Igor Augusto Souza.

Na origem, o ora agravante opôs exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, nulidade absoluta da citação no processo de conhecimento, sob os seguintes fundamentos:

comparecimento à audiência de conciliação sem a devida assistência de advogado, em afronta ao disposto no art. 334, § 9º do CPC;

descumprimento de ordem expressa do juízo, que condicionava o início do prazo de contestação a nova citação após tentativa frustrada de conciliação;

ausência de ciência inequívoca sobre o ônus de apresentar defesa, o que teria culminado na decretação de revelia e posterior prolação
de sentença à sua revelia, hoje objeto de execução.

A exceção foi rejeitada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o agravante teria comparecido à audiência assistido por advogado, constando essa informação no termo de audiência. Ademais, considerou-se que eventual nulidade deveria ter sido arguida no tempo e modo próprios, estando a sentença acobertada pelo trânsito em julgado.

Pois bem.

No caso em exame, não se verifica qualquer elemento apto a infirmar a correção da decisão agravada, a qual se encontra devidamente amparada no conjunto fático-probatório dos autos e em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente.

A controvérsia deduzida no recurso gravita em torno de supostas nulidades ocorridas no processo de conhecimento, especialmente quanto à alegada ausência de citação válida e ao comparecimento do executado à audiência de conciliação desacompanhado de advogado.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante dos elementos constantes dos autos.

Conforme se extrai da documentação constante dos autos, o agravante
foi devidamente citado para comparecer à audiência de conciliação agendada no CEJUSC.

Na referida ocasião,
em que teve plena ciência da existência da demanda e de seu conteúdo, circunstância que, à luz do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, é suficiente para suprir eventual alegação de vício ou nulidade da citação, senão vejamos:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial

ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a

falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para

apresentação de contestação ou de embargos à execução
.”

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece, de forma expressa, que o comparecimento voluntário do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fazendo fluir, a partir de então, o prazo para apresentação da contestação ou dos embargos à execução. Trata-se de entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência
hodierna
, no sentido de que a finalidade do ato citatório — dar ciência inequívoca da demanda e possibilitar o exercício do contraditório — resta plenamente atendida com o comparecimento espontâneo da parte ao feito.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ATOS EXECUTIVOS SUBSEQUENTES. REGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Havendo múltiplas tentativas infrutíferas de citação pessoal, confirmados os endereços e esgotadas as diligências razoáveis, é válida a citação por edital (CPC, art. 256, §3º);
2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação e convalida a relação processual (CPC, art. 239, §1º).
3. Rejeitada a exceção de
pré
-executividade e reconhecida a regularidade da citação, são válidos os atos executivos subsequentes, inclusive o levantamento de valores e a penhora de bens.”

(N.U 1032616-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Outrossim, verifica-se que a própria parte requerida, ora agravante, deixou de observar o dever legal de comparecer à audiência acompanhada de advogado, nos termos do art. 334, § 9º, do CPC. Tal exigência decorre de comando legal expresso, cujo cumprimento não pode ser afastado sob o argumento de desconhecimento, nos termos do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito
brasileiro
.

Nessa perspectiva, incide, ainda, o disposto no art. 276 do Código de Processo Civil, segundo o qual não pode a parte que deu causa à alegada nulidade invocá-la posteriormente em seu benefício. Assim, eventual prejuízo decorrente da ausência de acompanhamento técnico na audiência não pode ser imputado ao juízo ou à parte adversa, porquanto decorreu exclusivamente da conduta do próprio agravante.

Além disso,
consta expressamente do mandado de citação e intimação que as partes deveriam comparecer à audiência acompanhadas de advogado, bem como que, frustrada a tentativa de conciliação, o prazo para apresentação de contestação teria início a partir da própria audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC.
Houve, ainda, advertência clara e inequívoca acerca das consequências processuais da inércia defensiva, inclusive quanto à configuração da revelia, conforme se extrai do teor do mandado juntado aos autos de origem
(ID 25085070).

Nesse sentido:

“
[...]

ADVERTÊNCIAS À PARTE:1
.
As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados
ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC).
2.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC).
3.

Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC).

4.

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC)
.
5.
A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de preclusão (art.
334,§
5º, CPC). 6. Deverá(
ão
)
o (
a, s
)
citando(
a,
s
)/
intimando(
a, s
) comparecer devidamente
trajado (
a, s
) e portando documentos pessoais.

[...]
(ID. 25085070, autos de origem)
[grifos nossos e do original]

Nesse contexto, não prospera a alegação de que o agravante não teria sido devidamente cientificado das consequências jurídicas decorrentes da ausência de apresentação de defesa, uma vez que tais advertências constaram de forma expressa e destacada no ato citatório regularmente expedido.

Cumpre destacar, ainda, que eventual insurgência quanto a supostas irregularidades ocorridas na fase de conhecimento deveria ter sido oportunamente deduzida por meio do recurso cabível, no momento processual adequado. O trânsito em julgado da sentença de mérito consolidou a coisa julgada material, tornando a decisão imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Admitir a rediscussão dessas matérias em sede de cumprimento de sentença, por meio de exceção de
pré
-executividade, implicaria inequívoca violação à autoridade da coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

No que se refere à constrição patrimonial impugnada, observa-se que a medida recaiu sobre ativos financeiros, em estrita observância à ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, do CPC. Ademais, não houve comprovação de que os valores bloqueados possuam natureza alimentar ou estejam abrangidos por qualquer das hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do mesmo diploma legal.

A simples alegação genérica de prejuízo financeiro, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a legalidade da medida executiva regularmente deferida, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de violação a direito fundamental do executado.

Dessa forma, ausentes a probabilidade do direito invocado e o risco concreto de dano grave ou irreversível apto a justificar a reforma da decisão
impugnada, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido, que enfrentou adequadamente as questões suscitadas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026